Tribunal: TJSP
Processo: 2213550-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Conta de Participação
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução definitiva de sentença – Exequente que pretende a adjudicação do bem (veículo) com abatimento dos valores decorrentes de avarias, débitos de IPVA e outras taxas – Irrazoabilidade – Quanto ao abatimento do preço em razão de avarias, o bem já foi avaliado considerados os danos existentes – Débitos que têm origem em obrigações propter rem, ou seja, acompanham o

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução definitiva de sentença – Exequente que pretende a adjudicação do bem (veículo) com abatimento dos valores decorrentes de avarias, débitos de IPVA e outras taxas – Irrazoabilidade – Quanto ao abatimento do preço em razão de avarias, o bem já foi avaliado considerados os danos existentes – Débitos que têm origem em obrigações propter rem, ou seja, acompanham o próprio bem ainda que os fatos geradores tenham ocorrido anteriormente – Na adjudicação do bem cabe ao credor adquirente o pagamento dos valores decorrentes de obrigações propter rem que incidente sobre o bem adjudicado, pois ele estará dispensado do deposito do respectivo preço, tendo em vista o seu crédito, ao contrário da arrematação cujos débitos tributários sub-rogam-se no preço da hasta – Decisão recorrida mantida – Recurso desprovido.